Tribunal: STF
Processo: ADPF 1026
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTOS HOSPITALARES EM REDE DE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO DO FUNDO CONSTITUCIONAL. DIRECIONAMENTO DE DESPESAS. RITO DO ART. 12 DA LEI Nº 9.868, DE 1999: ADOÇÃO.



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida liminar, proposta pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), em face de “sequência de atos e omissões do Poder Executivo do Distrito Federal que restringiram o atendimento na Rede Hospitalar do Distrito Federal, em especial unidades específicas, como o Hospital Regional da Asa Norte, Hospital Regional do Leste e o Hospital Regional do Gama, levando a restrições e suspensões constantes de atendimento à população”.



     



    2. Alega que a Rede de Saúde do Distrito Federal tem se utilizado da classificação “Bandeira Vermelha” para manter restrição de atendimento em várias unidades de saúde, mesmo após a suspensão do estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional. 



    3. Menciona que a hipótese de “Bandeira Vermelha” está prevista em portaria e deve ser “decretada quando existem poucos leitos para internação no serviço de emergência ou quando, por exemplo, não há mais pontos de oxigênio disponíveis em emergência”. 



    4. Apresenta matérias de veículos de comunicação que demostrariam a utilização constante e indiscriminada da “Bandeira Vermelha em unidades de Saúde do Distrito Federal”. 



    5. Cita a existência de diversas decisões do TJDFT e a atuação do Ministério Público, tendo como objeto as internações de pacientes em unidades de tratamento intensivo e a obtenção de vagas em unidades da rede de saúde pública do Distrito Federal.



    6. Alega a existência efetiva de recursos que possam atender às necessidades do sistema de saúde, dando destaque ao Fundo Constitucional previsto no inc. XIV do art. 21 da Constituição da República e ao grande aumento da Receita Corrente Líquida da União. Também observa, de outro modo, o aumento do direcionamento de despesas discricionárias no âmbito do Governo do Distrito Federal. 



    7. Destaca que: “a) há uma situação crônica, sistemática e reiterada de suspensão e limitação de atendimentos em vários hospitais do Distrito Federal, atingindo várias unidades de Saúde do Distrito Federal do tamanho e importância do Hospital Regional da Asa Norte, Hospital Regional do Leste e o Hospital Regional do Gama; b) tal suspensão atinge pacientes com estado de saúde delicado, os quais têm sido restituídos para seus lares sem o devido encaminhamento para outras unidades de saúde que possam atendê-los, não havendo protocolos consistentes de encaminhamento e monitoramento; c) não há publicidade das causas de decretação da “bandeira vermelha” nas unidades, nem do plano efetivo de recuperação da situação da saúde; e d) há dotações orçamentárias e mecanismos legais previstos para que seja dado encaminhamento de soluções para o problema”.



     8. Argumenta vulnerados o “direito à vida, à dignidade da pessoa humana, à saúde, e aos princípios da publicidade/transparência e da proporcionalidade”.



    9. Em sede cautelar, requer seja determinado “ao Governo do Distrito Federal que: a) Elabore e implemente o protocolo de encaminhamento e monitoramento à outras unidades de saúde para os pacientes que sejam classificados como urgentes: pulseiras vermelhas, laranjas e amarela; b) seja determinado o imediato atendimento dos pacientes que passaram na triagem e classificado como urgente em toda a Rede de Saúde do Distrito Federal, bem como que o Distrito Federal não negue atendimento aos casos classificados como urgentes; c) normatize a divulgação imediata das causas de decretação de Bandeira Vermelha e Laranja em Unidades de Saúde do Distrito Federal; e d) apresente um plano de recuperação das unidades de saúde do Distrito Federal, prevenindo a decretação do regime de restrição de atendimento”.



    10. Por fim, pede “seja reconhecida a lesão aos preceitos fundamentais apontados, declarando-se a confirmação do pedido liminar”.



    11. Diante do contexto normativo referente à presente ação, considero de todo conveniente que a análise judicial da controvérsia venha a ser tomada em caráter definitivo. Assim, entendo pertinente adotar, por analogia, para esta ADPF, o rito abreviado previsto no art. 12 da Lei nº 9.868, de 1999.



    12. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pelo Governador do Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias.



    13. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para cada qual se manifestar, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Publique-se. 



    Intimem-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator